Tribunal: TJBA
Processo: 0032890-91.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032890-91.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGOS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DANILO DE JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que manteve a condenação por danos morais no valor de R$100.000,00, em favor de DOMINGOS DOS SANTOS DE JESUS. O embargante alegou contradição quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, omissão na análise de precedentes do STJ e necessidade de prequestionamento para fins de instância superior, invocando o art. 1.025 do CPC e a Súmula 98 do STJ, além de requerer redução do quantum indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação do quantum fixado a título de danos morais e à aplicação do art. 944 do CC; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento das matérias suscitadas e se a conduta do embargante justifica a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração são conhecidos, pois presentes os requisitos legais, ainda que os vícios apontados não se confirmem no mérito, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente o valor da indenização, com base na proporcionalidade, razoabilidade e na jurisprudência do STJ, que admite revisão do quantum apenas em hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou exorbitantes.

5 - A menção ao art. 944 do Código Civil não caracteriza omissão, uma vez que os fundamentos do acórdão consideraram a gravidade, extensão do dano e repercussão na esfera pessoal do ofendido, em consonância com a função pedagógica da indenização.

6 - A simples inexistência de menção expressa a todos os precedentes citados pelo embargante não configura omissão, sobretudo quando os fundamentos jurídicos essenciais à decisão foram adequadamente enfrentados.

7 - O pedido de prequestionamento foi corretamente reconhecido, uma vez que o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão, no acórdão, das matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, e conforme a Súmula 98 do STJ, embargos com esse objetivo não têm caráter protelatório.

8 - Inviável a imposição de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de abuso processual, visto que os embargos não detém nítido caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A existência de fundamentação expressa sobre o valor da indenização por dano moral afasta a alegação de contradição ou omissão, mesmo quando a decisão não acolhe os argumentos da parte.

2 - A ausência de menção a precedentes específicos não implica omissão, quando a fundamentação da decisão adota parâmetros jurídicos compatíveis com a jurisprudência superior.

3 - A oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento não possui caráter protelatório e não enseja aplicação de multa, conforme a Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2260630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06